Tribunal: STF
Processo: ARE 1578300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.